Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-68.2022.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-68.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARKSUELL MACHADO CARVALHO - CPF: 929.563.781-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSME BOLONHA GONSALVES (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO A INDICAR O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDIÇÃO DE USUÁRIOS NÃO EXIME A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03 DO TJMT) –
TESTEMUNHO POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TJMT – APREENSÃO DE DROGAS EM PORÇÕES FRACIONADAS (PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE QUANTIA EXPRESSIVA EM DINHEIRO (CÉDULAS VARIADAS)
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo provas cabais da materialidade e autoria delitiva nos autos, especialmente diante do fracionamento dos entorpecentes, da expressiva quantidade em dinheiro em cédulas fracionadas, e considerando os depoimentos dos agentes policiais, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marksuell Machado Carvalho
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.º 1000773-68.2022.8.11.0036, que o condenou no incurso do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime fechado. (Id. 160880314)

Nas razões recursais, busca-se pela reforma da sentença para absolver o apelante por ausência probatória, nos moldes do art. 386, V e VII do CPP, considerando o princípio “in dubio pro reo”; subsidiariamente, que seja desclassificado a conduta da exordial acusatória para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. (Id. 160880328)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo parcial conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 160880330)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa,
manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso, assim sintetizando:

(Id. 166636685)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Marksuell Machado Carvalho
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.º 1000773-68.2022.8.11.0036.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Porque no dia 10/09/2022, por volta das 22h40min, em via pública, situada nas mediações da Rua Santa Rita, n°163, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado Marksuell Machado Carvalho, consciente e voluntariamente, trouxe consigo droga, a saber 08(oito) porções de massa total de 4,70g(quatro gramas e setenta centésimos do grama) de COCAÍNA, conforme o Laudo Preliminar de Constatação ao num.95716744, agindo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como desobedeceu ordem legal dos funcionários públicos PM Cosme Bolonha Gonsalves e SD PM Gustavo Nunes Oliveira.

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data e local acimas descritos, a equipe da Polícia Militar, em atividade ostensiva realizada nas mediações dos locais indicados como ponto de comércio de entorpecentes, visualizou uma movimentação de usuários de drogas.

Nesse ínterim, os militares avistaram o denunciado descendo de um veículo VW-GOL de cor preta, ocasião em que ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir do local e posteriormente desobedeceu a ordem de parada dada pela autoridade policial, tentando se evadir e adentrar na residência do local acima situado, dispensando no chão 03(três) porções grandes, 02 (duas) porções médias e 03(três) porções pequenas de uma substância esbranquiçada aparentado ser pasta base de cocaína, conforme descrito ao Termo de Apreensão num.95715028.

Após os policiais conterem o denunciado que ofereceu resistência à abordagem, em busca pessoal, foi localizado uma carteira contendo documentos e quantia em dinheiro R$ 1.277,00 (mil duzentos e setenta e sete reais), distribuída em cédulas de variados.

Assim, a quantidade de droga apreendida aliada as circunstâncias fáticas, evidenciam o cenário da prática de atos de traficância pelo denunciado. Além disso, soma-se as diversas ocorrências policiais em nome do denunciado pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas na cidade.

Posteriormente, as substâncias encontradas foram remetidas para Exame Pericial, sendo constatado POSITIVO para a presença de COCAÍNA (Laudo Pericial num.95716744 ).

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARKSUELL MACHADO CARVALHO como incurso nas condutas delitivas tipificadas no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art.330, da Decreto-Lei n° 2.848/1940.” (Id. 160880229)

Extrai-se da exordial acusatória que, a polícia militar recebeu diversas denúncias da prática do crime de tráfico de drogas no centro de Guiratinga-MT. Assim, a guarnição intensificou o patrulhamento na região, oportunidade em que visualizou Marksuell Machado Carvalho saindo de um veículo Gol, de cor preta.

Ao perceber a presença da polícia, o denunciado tentou empreender fuga, dispensando no
chão 3 pedras grandes, 2 médias e 3 pequenas de cocaína, totalizando 4,70 gramas (quatro gramas e setenta centésimos do grama).

Em ato contínuo, a guarnição conseguiu conter o denunciado, no qual foi preso em flagrante e conduzido para delegacia.

Logo, o suspeito foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006) e art.330, da Decreto-Lei n° 2.848/1940.

Após instrução processual, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, somente condenando o réu
Marksuell Machado Carvalho
, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime fechado. Vejamos o teor da sentença, sendo proferida oralmente em audiência,
in verbis
:

“[...]
DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Vistos etc
.

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para,
CONDENAR
o acusado
MARKSUELL MACHADO CARVALHO
, solteiro, nascido em 19/10/1982, em Guiratinga-MT, filha de Edvardo de Souza Carvalho e Ester Machado Carvalho, inscrita no CPF sob n. 929.563.781-04, residente e domiciliado na Rua Santa Rita, n. 162, Bairro Centro, neste município de Guiratinga-MT, telefone para contato (66) 9.9651-4103,
como incurso nas penas do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
ABSOLVÊ-LO
do crime previsto no
art.330, da Decreto-Lei n° 2.848/1940
, imputado a ele na denúncia
.

1) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
CULPABILIDADE
, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. O Acusado
POSSUI MAUS ANTECEDENTES
, pois há provas que foi condenado por furto nos autos nº 301-46.2006.811.0036, transitado em julgado em 20/09/2012, conforme certidão juntada aos autos em ID 95722124. Em relação à
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve
CIRCUNSTÂNCIAS
anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase. Quanto aos
MOTIVOS
do crime não lhe afetam. Em análise das provas juntadas aos autos o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA GRAVE
. No que se refere ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE
em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 43 da Lei nº 11.343/2006, já discriminadas acima e a situação econômica do réu.

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA
:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

RECONHEÇO
, a
AGRAVANTE
da reincidência, prevista no inciso I do art. 61 do CP, pois o agente foi condenado, com trânsito em julgado, em que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática desta nova infração, conforme consta no Processo de Execução Penal nº 2000022-98.2021.811.0036, segundo informações expostas na Certidão de Antecedentes de ID 95722124

Assim, a pena provisória continua em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA
:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas.

Não se aplica, por outro lado, a causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente.

Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Nessa situação se enquadram as conhecidas "mulas" do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc.

Diverso, porém, deve ser o tratamento dispensado ao indivíduo que é acusado de ter em depósito, guardar ou pela comercialização de grande quantidade de droga, pois, invariavelmente, essa hipótese está associada à atuação de organizações criminosas e à dedicação ao crime.

No caso dos autos, o acusado tinha em depósito, guardava 08(oito) porções de massa total, quantidade bastante para uma pequena cidade como a de Guiratinga, além de possuir outras condenações, como porte de drogas, furto, além de responder por outros processos também por posse de drogas nessa comarca de Guiratinga/MT, o que leva a crer que mantinha sua subsistência por meio da traficância.

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
MARKSUELL MACHADO CARVALHO
em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

2) DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Deixo de aplicar a detração, vez que não será suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, uma vez reconhecida a reincidência do acusado.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS
.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade do réu, uma vez que a aplicação da pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos (art. 44, I, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada ao acusado, visto que a pena privativa de liberdade é superior a 02 (dois) anos (art. 77, caput, do CP).

DEIXO
de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer prejuízo sofrido pelo ofendido que tenha sido demonstrado nos autos.

CONDENO
o réu nas custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

DETERMINO
a imediata incineração da droga apreendida, a qual deverá ser certificada no presente auto (art. 72 da Lei de Drogas, com redação alterada pelo art. 4º da Lei n. 12.961/2014).

Por fim,
NÃO CONCEDO AO ACUSADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram a segregação do acusado, (art. 311 a 313 do CPP), senão vejamos:

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. No caso dos autos, quando me refiro à ordem pública, aduzo no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime. Há receio de que o réu, em liberdade, possa vir a encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Desta forma, colocando em risco a sociedade local e gerando a intranquilidade no meio social, especialmente em relação às vítimas e aos seus familiares. Não havendo dúvidas de que pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o sentenciado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar a enveredar no mundo do crime.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES:

“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63)

Frise-se a gravidade em concreto dos delitos, considerados hediondos pela lei penal, o qual apresentou modus operandi que bem demonstra a periculosidade do agente, tendo este sido deveras ousado na prática criminosa, visto que, o acusado ao tempo dos fatos, abusou sexualmente da vítima Wanessa, por diversas vezes, durante horas, agredindo-a a coronhadas e filmando os atos sexuais para posteriormente reviver a prática criminosa.

Por fim, deve ainda ser ressaltado que o fato do representado, eventualmente, possuir bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e ser primário, não inibe por si só a decretação de sua prisão preventiva, vez que demonstrada inequivocamente a sua necessidade. Para tanto, transcrevo os ensinamentos doutrinários de Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, editora Atlas, 8ª edição, pág. 387):

“Desde que a prisão preventiva se revele necessária, na conformidade do artigo 312, não elidem a decretação da prisão preventiva as circunstâncias de ser o acusado primário e de bons antecedentes, de ter residência fixa e profissão definida, de ter instrução superior, ser industrial, ter família, etc.”

[...]

O réu deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]”

No presente recurso, houve irresignação do apelante, no qual interpôs o presente recurso em busca da sua absolvição, por alegar anemia probatória, nos moldes do art. 386, V e VII do CPP, e princípio
“in dubio pro reo”.

Ou, caso não seja esse o entendimento, almeja a desclassificação da conduta descrita na exordial acusatória para o art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para uso pessoal).

Sem razão. Explico.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Id. 160880777), boletim de ocorrência (Id. 160880779), termo de apreensão (Id. 160880787), laudo pericial preliminar (Id. 160874445), relatório policial (Id. 160880206), além do testemunho dos policiais que realizaram o flagrante em ambas as fases.

Quanto a
autoria delitiva
, restou demonstrada através do depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vejamos:

As testemunhas,
PM Gustavo Nunes de Oliveira e PM Cosme Bolonha Gonçalves
, em juízo, confirmaram os fatos que consta no boletim de ocorrência da seguinte forma,
in verbis
:

[...] Diante de várias denúncias de tráfico de drogas na nossa cidade, nós sempre intensificamos as rondas, em torno desses locais conhecidos como ponto de tráficos ilícitos de drogas. É, em patrulhamento pela região Central próximo a agência do correio, próximo ao córrego que tem ali, nós observamos uma grande movimentação de usuários de drogas, e uma grande movimentação, até fora feito uma abordagem, mas não fora encontrado drogas, e até um deles falou que estava aguardando o traficante chegar com a droga pra ele pegar, e diante essa informação, e sem nenhum um fato delituoso ali, nós continuamos as rondas, e em determinados momentos, é na Rua Santa Rita, foi observado o Maxsuel, é... chegando em um veículo, gol preto, que não acatou a ordem de comando do comandante da Guarnição, pra devida abordagem, e saiu correndo em direção a porta da sua casa dispensando no chão entorpecentes, onde foi dado a ordem de prisão, onde o mesmo resistiu, não acatou novamente, foi necessário se utilizar o uso diferenciado e progressivo da força e algemamento, foi realizado nove pedras das mesmas substâncias, foi encontrado três pedras grandes de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, duas pedras médias das mesmas substâncias, e mais três pequenas. Foi encontrado também com ele também, em sua carteira de uso pessoal, uma quantia de um mil e duzentos e setenta reais, fracionado em notas de cem reais, de cinquenta reais, de vinte, de dez, cinco e dois reais. Também foi encontrado um valor de dezenove reais em moedas, onde se totalizou mil e duzentos reais e setenta e cinco centavos. É, vale ressaltar que várias denúncias que nessa residência, é..funcionava uma boca de fumo, onde comercializava entorpecentes. E contra o mesmo há vários boletins de ocorrência do crime de tráfico de drogas, inclusive um próximo a essa ocorrência que foi na data do dia 26/08, onde nós abordamos o mesmo em uma estrada, onde foi encontrado com as mesmo essas mesmas substâncias aí, na mesma situação [...]’’.

Verifica-se através do depoimento dos agentes policiais que, havia
diversos registros que na residência do réu funcionava como “boca de fumo
”, e como na região era comum a movimentação de drogas, intensificaram a ronda ostensiva no local, com uma grande movimentação de usuários de drogas e, logo após, visualizaram que o suspeito chegando com um veículo que ao momento que percebeu a presença dos policiais, tentou empreender fuga, dispensando no
caminho
3 pedras grandes, 2 médias e 3 pequenas de cocaína, totalizando 4,70 gramas (quatro gramas e setenta centésimos do grama)
,
conseguindo aborda-lo antes de adentrar na residência.

Durante abordagem, também foi localizado
uma quantia expressiva de dinheiro
no valor de
R$ 1.260,00
(um mil e duzentos e sessenta reais), em notas fracionadas (cem reais, de cinquenta reais, de vinte, de dez, cinco e dois reais) e
R$ 19,00
(dezenove reais) em moedas, sendo o réu indagado, alegou ser oriundo de uma venda de uma motocicleta.

Além disso, ressaltaram que
recentemente houve uma ocorrência envolvendo o acusado como tráfico de drogas
, sendo o mesmo abordado e localizado as mesmas substâncias ilícitas desta ocorrência.

Por fim, relataram que por considerar que Guiratinga é um município de pouco habitantes, onde todos se conhecem, onde o acusado é bem conhecido pelos populares e, além do meio policial como traficante.

Já o
reú Marksuell Machado Carvalho
, quando foi interrogado
em juízo
, nega autoria, afirma que a droga encontrada era para seu uso pessoal, e que o dinheiro que foi localizado seria proveniente da venda de uma motocicleta.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, o apelante trazia consigo
4,70 gramas
(quatro gramas e setenta centésimos do grama) de pasta base de cocaína, fracionadas em 08 (oito) porções, restando caracterizado o tráfico de drogas ilícitas pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto.

Ademais, ainda que o sentenciado esteja na condição de usuário, isso, por si só, não é fundamento para afastar a delito de tráfico, visto que, como é sabido, grande parte dos usuários praticam o tráfico “formiguinha” de drogas até como condição para manutenção de seu vício.

Além disso, não se pode ignorar que havia diversas ocorrências que na residência do réu funcionava como “boca de fumo”, inclusive, os policiais relataram que recentemente a esse fato, teriam atendimento outra ocorrência em que o acusado foi abordado nas mesmas condições de mercancia e localizado as mesmas substâncias de entorpecentes.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. E, não há indícios de que a droga encontrada seria para uso próprio, sabendo-se que, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância.

Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do increpado.

Ademais, o
Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT
, traz a seguinte ementa:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesse sentido:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.” (AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023) “É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.” (N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA,Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

“[...]Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla. [...] (N.U 1001459-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para modalidade prevista no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista o contexto da apreensão e diante das provas testemunhais produzidas, no qual restou demonstrado nos autos o envolvimento do apelante na traficância.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marksuell Machado Carvalho, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023